Tribunal: STF
Processo: ARE 1531238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE. NULIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA.



    I. Deflagrado o procedimento para apuração de supostas irregularidades na prestação de contas dos gestores, o retorno do AR com a informação de “Não procurado” denota que o endereço da parte sequer foi diligenciado para efetivação do ato citatório, inexistindo evidências de novas tentativas.



    II. A prematura realização de citação por edital, sem ciência efetiva da parte para apresentar defesa, acarreta violação ao devido processo legal, notadamente quando impostas pesadas sanções aos requeridos à margem de instauração do contraditório.



    III. Não viola o princípio da Separação de Poderes a atuação do Judiciário voltada somente a preservar as garantias processuais da parte, sem incursão sobre o pronunciamento de mérito da Corte de Contas.



    IV. Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 71, II; e 75, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do acurado exame dos autos, infere-se que o procedimento instaurado do Tribunal de Contas do Maranhão foi deflagrado para apurar supostas irregularidades na prestação de contas dos gestores dos fundos municipais no exercício de 2012, relativamente ao Município de Igarapé do Meio.



    Nesse contexto, o Conselheiro Relator Álvaro César de França Ferreira determinou a citação da apelada para apresentar defesa, conforme se vê no ID 15020025 pág. 24. Porém, na consecução dessa medida, o AR expedido retornou ao remetente com a informação de “Não procurado” (ID 15020025 págs. 27 e 29).



    O procedimento seguiu tramitando sem a apresentação de defesa e sem patrono constituído pela parte demandada, o que culminou com a citação por edital e posterior lavratura do Acórdão PL-TCE nº 743/2019 (ID 15020025 pág. 50). Nesse julgado, a recorrida, juntamente com José Costa Soares Filho, foi condenada ao ressarcimento ao erário de R$ 170.753,83 (cento e setenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) e compelida a arcar com multa de mais de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).



    À luz desses desdobramentos, o argumento do recorrente de que o AR foi devolvido pela não localização do endereço informado pela apelada não possui lastro nos autos, pois a informação dos Correios foi exarada no sentido de “Não Procurado”. Não houve tentativa de citação pessoal e nem mesmo a reiteração da medida, o que viola o devido processo legal, notadamente porque pesadas sanções foram impostas à margem de apresentação de defesa pelos interessados.



    Nesse caso, a sentença proferida, que nulificou o acórdão da Corte de Contas, possui consonância com a normativa específica ao caso, sendo relevante observar o disposto no art. 127, § 1°, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que impõe a ciência da parte para apresentar defesa, verbis:



    Art. 127. Na instrução dos processos, constitui formalidade essencial a ciência da parte para apresentar defesa. § 1º A citação, para efeitos do caput, far-se-á mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço indicado pelo responsável, consoante estabelecido no art. 2°, independentemente da assinatura ou rubrica de próprio punho do citado. 



    Debalde a relevância da atuação da Corte de Contas na apuração de irregularidades quanto à aplicação de verbas públicas – o que demanda a formação de um arcabouço robusto de provas para a imposição de penalidades -, a mácula ao devido processo legal, no caso concreto, se afigura de modo flagrante. O STJ, em caso semelhante, aborda a questão nos mesmos moldes:



    No entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do interessado para integrar o processo instaurado, nas Cortes de Contas, com o objetivo de apurar a regularidade da admissão em cargo ou emprego públicos, constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa, causando a sua nulidade. (RMS n. 20.534/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 2/6/2021.) - ementa parcial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente